Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704194-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO SOARES SANTOS AGRAVADO: J.S. DE OLIVEIRA FABRICACAO DE MANGUEIRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HAROLDO SOARES SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de imissão na posse no 0738647-08.2024.8.07.0003 ajuizada pelo agravante contra J. S. DE OLIVEIRA FABRICACAO DE MANGUEIRAS LTDA, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “( ) O autor ingressou com a presente ação de imissão na posse c/c pedido de tutela de urgência, alegando que adquiriu, mediante leilão promovido pela TERRACAP, o imóvel localizado no LOTE 09, QUADRA 08, SETOR INDUSTRIAL I, CEILÂNDIA-DF, com área total de 320,250 m2, pelo valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), conforme Escritura Pública de Compra e Venda registrada na matrícula do imóvel. Afirma que a parte ré utiliza o imóvel como sede de suas atividades e se recusa a desocupá-lo, mesmo após contato extrajudicial. Requer, em sede de tutela de urgência, sua imissão imediata na posse do imóvel. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos mencionados. Mediante a escritura pública de compra e venda de ID 220956026, a parte autora comprovou que adquiriu da TERRACAP o lote 09, quadra 8 do setor industrial I, da Ceilândia, no estado e condições previstas no Edital de Licitação Pública promovida pela TERRACAP. Havendo sido devidamente averbada na matrícula do imóvel a escritura de compra e venda, não há como negar ao adquirente o direito de ser imitido na posse do bem. Porém, não pode ser de forma imediata no presente caso. Verifica-se que a escritura pública fez referência apenas ao lote. Dessa forma, o autor sabia que estava comprando apenas o lote da Terracap e não a edificação como um todo, e no Edital de Licitação constou expressamente que o imóvel estava ocupado com um galpão de alvenaria (ID 221428127). Nesse contexto, não há como deferir, neste momento processual, o pedido de imissão na posse do imóvel adquirido da TERRACAP, se no edital constava que o bem se encontrava ocupado e com benfeitorias e acessões realizadas, ante a necessidade de dilação probatória para identificá-las e quantificá-las, e a possibilidade de retenção. Ressalte-se que, no caso, a própria parte autora noticia que a parte ré ou terceiros realizaram construção no local, o que, em princípio, indica a necessidade de dilação probatória para se identificar e quantificar as benfeitorias e acessões realizadas no local, em razão do disposto no art. 1.219 do CC, inclusive em relação à alegação de que as benfeitorias são precárias e inservíveis. Vejam-se arestos de jurisprudência do TJDFT no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - LICITAÇÃO DO TERRENO - BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Indefere-se a imissão liminar na posse do imóvel adquirido da TERRACAP se no edital constava que o bem se encontrava ocupado e com benfeitorias realizadas, ante a necessidade de dilação probatória para identificá-las e quantificá-las, e a possibilidade de sua retenção. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.942699, 20160020010936AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 24/05/2016. Pág.: 276/287) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR LICITAÇÃO. TERRACAP. BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível, além de ser facultado ao juiz exigir caução idônea para eventual ressarcimento à outra parte. 2. Ainda que comprovada a propriedade sobre o terreno do imóvel em favor do autor, mediante aquisição por licitação junto à Terracap, mostra-se descabida e prematura a imediata imissão na posse quando a venda se restringiu apenas ao terreno, não integrando benfeitorias e/ou acessões realizadas por terceiros ocupantes, cuja identificação, quantificação e indenização sequer foi negociada, sob pena, inclusive, de acarretar dano inverso e irreversível àqueles que já ocupam o bem. 3. Inexistindo probabilidade do direito, iminente urgência ou prejuízo, prestação de caução idônea determinada pelo Juízo a quo e perigo de irreversibilidade da medida, mostra-se descabida a concessão da tutela de urgência atinente à imediata imissão na posse de imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1191062, 07086558420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. ( )” – ID 221615508 dos autos n. 0738647-08.2024.8.07.0003; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “inexiste boa-fé objetiva, quando o praticante do ato o faz sabendo da sua ilegalidade”: “O autor busca fundamentar sua tese com a apresentação de um “Instrumento Particular de Cessão de Direitos” e com requerimentos e processos junto a terracap, com a intenção de regularizar o imovel. Ocorre que o instrumento particular de cessão de direitos é datado de 20 de abril de 2019, enquanto o primeiro requerimento foi protocolado pelo autor, junto à terracap, em 22 de abril de 2019, o que demonstra claramente que este sabia que o imovél estava ocupado de forma irregular. Como pode alguém acreditar que está adquirindo algo lícito, regular e apenas dois dias após a negociação, buscar o órgão responsável, e proprietário do imóvel, para tentar “regularizar” a posse? ( ) Importante ainda dizer que não existe autorização tácita de ocupação em imóvel público. A autorização de ocupação deve atender ao princípio da legalidade a que a Terracap se submete. Portanto, não há que se falar em ocupação autorizada, mas sim de uma ocupação irregular. Os documentos acostados pelo próprio autor aos autos deixam claro que desde 2017 a ocupação do imovél já era irregular.” (ID 68562454, pp.9/10). Sustenta, ainda: “Ante a legislação vigente, é obrigação do ocupante registrar na matrícula do imóvel a dita propriedade, o que nunca ocorreu nem ocorrerá uma vez que o mesmo é irregular, pois originado de uma venda irregular de terras públicas que, que advém de uma ocupação irregular desde 2017. A ocupação da parte Autora em imóvel público é irregular. Os documentos que foram anexados como legitimadores da ocupação não se prestam para tal fim. O autor já era ocupante do lote vizinho (lote 11 da quadra 08, também de propriedade da terracap, certidão anexa, DOC 7), onde exercia suas atividades, e ao ocupar o lote em discussão, tratou de construir logo, mesmo sabendo da irregularidade nas ocupações. Pouco tempo antes do leilão, ora discutido, o autor tratou de fazer alteração contratual em seu CNPJ, mudando o endereço para o lote mais recentemente ocupado (lote correspondente ao da lide). As alterações ocorreram em novembro de 2023, onde mudou o endereço para o lote ocupado inicialmente (lote 11), ato contínuo para o segundo lote ocupado (lote 09) final de janeiro de 2024. Vejamos: (Contrato social ID 220552138).” (ID 68562454, pp.15/16). Afirma que “a ocupação de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção, e que, por conta disso, não ocasiona ao ocupante irregular o direito à posse de boa-fé, tampouco a eventual indenização pelas construções ou benfeitorias erigidas no imóvel” (ID 68562454, p.20). Discorre: “Acontece que, o autor não realizou qualquer tipo de benfeitoria, pois a obra de um galpão não se faz necessária para a conservação do lote, tampouco para facilitar o uso ou mero deleite. O que o autor fez, de fato, foi a ascensão por construção, instituto jurídico absolutamente distinto do instituto jurídico da benfeitoria. ( ) Acontece que, a ascensão quando não for feita de boa fé, traz a consequência do perdimento para o proprietário sem direito a indenização, nos termos do art. 1.255 do Código Civil. Já restou absolutamente demonstrado que o autor era conhecedor da situação de irregularidade do imóvel, pois buscou a Terracap a fim da regularização exatamente dois dias após a assinatura da cessão de direitos apresentada nos autos. Ficando, assim, clara a inexistência da boa-fé. Sendo assim, posta a diferença entre Benfeitoria e Acessão por construção, o que ocorreu de fato foi o instituto da acessão, que não se pode sob nenhum aspecto acreditar que foi feita de boa fé. Logo, a consequência jurídica para tal ato é o perdimento sem indenização, nos termos do art. 1.255 do Código Civil.” (ID 68562454, pp.24/25). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A probabilidade do direito alegado pelo autor encontra-se presente e é forte, vez que conforme já demonstrado, instruíram o processo com a prova de que adquiriram o imóvel em leilão extrajudicial da Terracap (Escritura em anexo), que por sua vez é credora fiduciária do imóvel, de modo que o caso é regido pelo art. 30 da Lei 9.514/97, que garante ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, no caso de alienação fiduciária, o direito de obter a posse do imóvel liminarmente, com prazo de desocupação de 60 dias. O autor após apresentar proposta para a aquisição do imóvel no leilão realizado em 07/06/2024 obteve a outorga da escritura pública de compra e venda em que constou como transmitente a Terracap na data de 25/10/2024, inclusive o autor mensalmente têm que arcar com as prestações do imóvel no montante de R$ 2.560,80 (dois mil quinhentos e sessenta e oitenta centavos). Assim, o caso se enquadra perfeitamente no art. 30 da Lei 9.514/97, pois, tendo o autor e a propriedade tem direito à obtenção da posse, para que possam usufruir do imóvel. ( ) O perigo de dano é exatamente gerado com a privação do uso e da fruição do bem, pois, por mais que em tese o autor possa ter direito de cobrar da ocupante a taxa de ocupação e os demais valores pleiteados na inicial até a data da imissão na posse, não se sabe se o adimplemento irá ocorrer.” (ID 68562454, pp.25/26). Por fim, requer: “a. O recebimento e acolhimento do presente agravo de instrumento haja vista seu cabimento e tempestividade nos termos dos artigos 1015, I, 1003, §5o e 1019,I do CPC. b. A PROCEDÊNCIA TOTAL do recurso a fim de reverter a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, nos termos do art. 1019, I e 300 do CPC, haja vista estarem presentes os requisitos. c. A intimação nos termos do art. 1019, II do CPC. d. A Condenação da parte contrária em custas processuais e honorários advocatícios.” (ID 68562454, p.28). Preparo regular (IDs 68568834 e 68568835). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Muito bem. Na origem, trata-se de ação de imissão na posse ajuizada em 15/12/2024 por HAROLDO SOARES SANTOS contra J. S. DE OLIVEIRA FABRICAÇÃO DE MANGUEIRAS LTDA, na qual o autor alegou que “é legítimo proprietário do imóvel situado no LOTE 09, QUADRA 08, SETOR INDUSTRIAL I, CEILÂNDIA-DF, com área total de 320,250 m2, CEP: 72.265-080 adquirido em leilão na TERRACAP, tendo o referido imóvel arrematado leilão EDITAL No 06/2024–IMÓVEIS, realizado em 07 de junho de 2024 pelo preço de R$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais), em conformidade com a as fls. 085, Livro 3359, Matrícula no 18.355 respectivamente, de 27/11/2024, do Cartório do 6.o Ofício do Registro de Imóveis de Ceilândia/ DF” (ID 220956020 – origem). Requereu, em sede de liminar, a “antecipação dos efeitos da tutela de urgência (art. 300 do NCPC), inaudita altera pars em caráter provisório, e posteriormente e ao final seja ratificada a liminar para que o requerente exerçam de pronto seu direito, nos termos delineados supra, determinando a IMISSÃO NA POSSE em favor do requerente, expedindo-se o competente mandado de imissão de posse, bem como autorizado o(a) Oficial(a) de Justiça a valer-se de todos os meios legais e prerrogativas para o cumprimento da ordem, inclusive com ordem de arrombamento e reforço policial, como as prerrogativas previstas no art. 212, §2o, do NCPC, caso a pretensão autoral seja obstada pelo(a)(s) requerido(a)(s). Porquanto presentes, como demonstrado acima, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (ID 220956020 – origem). Juntou aos autos a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária lavrada em 25/10/2024, na qual HAROLDO SOARES SANTOS (autor/agravante) é devedor/outorgado/comprador (ID 220956026 – origem); a certidão de ônus do imóvel "SETOR INDUSTRIAL I QUADRA 08 (OITO) LOTE 09 (NOVE) - CEILÂNDIA-DF”, matrícula no 18.355 (ID 220956035 – origem); comprovante de pagamento de ITBI (ID 220956037 e 220956036 – origem); comprovantes de pagamento da caução de R$4.790,00 (IDs 220956027 e 220956028 – origem), da entrada nos valores de R$9.500,00 e R$6.000,00 (IDs 220956032 e 220956033 – origem) e das duas primeiras parcelas nos valores de R$2.560,80 e R$2.575,04 (IDs 220956039 e 220956040 – origem); e o Edital no 06/2024 da Terracap (ID 221428127 – origem). Como se vê, o autor/agravante comprovou a propriedade do imóvel adquirido em licitação pública realizada pela Terracap. No entanto, no Edital no 06/2024 da Terracap, consta expressamente no item 1.1 que “Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes, à exceção dos itens (17 e 19), cujas avaliações incluem as benfeitorias existentes nos imóveis”, e o imóvel adquirido pelo autor/agravante (“IND I QD08 LT 09, Ceilândia”) é o item 21 (ID 221428127, p.10 – origem). Ainda, dispõe o item 8 que o imóvel em questão está ocupado por galpão em alvenaria: “8. O(s) imóvel(is) abaixo discriminado(s) encontra(m)-se obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre o(s) mesmo(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(s) por terceiros, devendo o interessado recorrer à Terracap para obter maiores informações, bem como vistas ao Laudo de Vistoria do(s) item(ns) pretendido(s), a seguir resumido(s): ( ) ITEM 21: IMÓVEL OCUPADO POR GALPÃO EM ALVENARIA ( ) Estes imóveis serão alienados nas condições em que se encontram, cabendo aos interessados realizar inspeção no local para avaliar as condições de ocupação, de aproveitamento das obras, demolição, remoção e/ou depósito em bota-fora.” (ID 221428127, pp.10/11 – origem). E, na escritura pública de compra e venda, consta a disposição expressa de que o autor/agravante se responsabiliza pela negociação com o ocupante do lote acerca do valor das benfeitorias realizadas no lote adquirido: “V) - Fica desde já entendido que para o(s) imóvel(is) vendido(s) na condição de ocupado(s) e/ou obstruído(s), existindo sobre o(s) mesmo(s) benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringindo-se a presente venda, tão somente ao lote de terreno; VI) - No caso previsto na cláusula anterior, o(a) DEVEDOR(A) se responsabiliza pela negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote de terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) adquirido(s);” (ID 220956026, p.2 – origem), grifei. Dessa forma, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “Verifica-se que a escritura pública fez referência apenas ao lote. Dessa forma, o autor sabia que estava comprando apenas o lote da Terracap e não a edificação como um todo, e no Edital de Licitação constou expressamente que o imóvel estava ocupado com um galpão de alvenaria (ID 221428127). Nesse contexto, não há como deferir, neste momento processual, o pedido de imissão na posse do imóvel adquirido da TERRACAP, se no edital constava que o bem se encontrava ocupado e com benfeitorias e acessões realizadas, ante a necessidade de dilação probatória para identificá-las e quantificá-las, e a possibilidade de retenção. Ressalte-se que, no caso, a própria parte autora noticia que a parte ré ou terceiros realizaram construção no local, o que, em princípio, indica a necessidade de dilação probatória para se identificar e quantificar as benfeitorias e acessões realizadas no local, em razão do disposto no art. 1.219 do CC, inclusive em relação à alegação de que as benfeitorias são precárias e inservíveis.” (ID 221615508 – origem), grifei. Como bem destacado pela decisão agravada, o alegado direito à imissão na posse depende de dilação probatória, com vistas a identificar as benfeitorias realizadas no imóvel, bem como seu valor, e a averiguar a boa-fé do ocupante do imóvel. Assim, não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa; perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS PRÉVIAS. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Adquirido o imóvel em licitação da Terracap, com ciência da prévia existência de benfeitorias feitas pelo ocupante, anteriormente participante do Pró-DF, mostra-se precipitada a imissão liminar na posse, antes de averiguada a sua boa-fé, para fins da configuração, ou não, do direito de retenção, consoante os arts. 1.219 e seguintes, do Código Civil. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1951363, 0728526-27.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS PRÉVIAS. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Adquirido o imóvel em licitação da Terracap, com ciência da prévia existência de benfeitorias feitas pelo ocupante, anteriormente participante do Pró-DF, mostra-se precipitada a imissão liminar na posse, antes de averiguada a sua boa-fé, para fins da configuração, ou não, do direito de retenção, consoante os arts. 1.219 e seguintes, do Código Civil. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1951363, 0728526-27.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO NÃO ASSOCIADO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO SEM A PRÉVIA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DA PARTE. I – Consta no Edital de Licitação para aquisição de imóveis da Terracap que a alienação é apenas do terreno e o comprador deve se responsabilizar pela eventual indenização das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem por terceiro ocupante. II - A controvérsia acerca de eventual indenização dos imóveis, cuja devolução é postulada pela Associação-autora, demanda dilação probatória, o que evidencia a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de evidência. Além disso, o deferimento da liminar de imissão de posse sem a prévia avaliação das benfeitorias representa medida de difícil reversibilidade. III – Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1806335, 0743579-82.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.) Definida a necessidade de dilação probatória, causa que será melhor analisada no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, destaca-se que o rito do agravo de instrumento é célere e, em regra, não demora para que a matéria seja submetida à apreciação da Turma. Forte em tais razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora